Tribunal: CARF
Processo: 15374.920026/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MORGADO RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-30

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.920026/2008-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.257 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de fevereiro de 2020
Recorrente
LEMCON DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2001
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO ELETRÔNICA (DCOMP). SALDO
NEGATIVO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo. A DIPJ tem efeito
meramente informativo, constituindo, apenas, demonstrativo da existência do
direito creditório pleiteado, cumprindo à pessoa jurídica comprovar a
veracidade das informações prestadas em tal documento, quando o pedido de
restituição/compensação se origina de saldo negativo apurado em referida
declaração, mormente se objeto de retificação após a ciência do Despacho
Decisório.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
DECISÃO
RECORRIDA.
NULIDADE.
ARGUIÇÃO
DE
OFÍCIO.
AFASTADA.
Constatada a correção da decisão de piso na apreciação das alegações trazidas
em Manifestação de Inconformidade da Contribuinte, descabida a arguição (de
ofício) de sua nulidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, afastar a arguição de
nulidade da decisão recorrida, apresentada de ofício pelo Relator. Vencidos os Conselheiros Eduardo
Morgado Rodrigues (Relator) e Letícia Domingues Costa Braga. Por unanimidade de votos, negar o
pedido de diligência e, no mérito, negar provimento ao recurso. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.920026/2008-61
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.257 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.920026/2008-61

(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues - Relator
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos André Soares
Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Eduardo Morgado Rodrigues,
Letícia Domingues Costa Braga, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente) e Nelso Kichel.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 373 a 387) interposto contra o Acórdão no 12-
42.169, proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Rio de Janeiro/RJ (fls. 351 a 354), que, por unanimidade, julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela ora Recorrente, decisão esta consubstanciada na seguinte
ementa:
"ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2001
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
Mantém-se o despacho decisório, se não elididos os fatos que lhe deram causa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”

Por sua precisão na descrição dos fatos que desembocaram no presente processo,
peço licença para adotar e reproduzir os termos do relatório da decisão da DRJ de origem:
"Versa este processo sobre PER/DCOMP. A DERAT/RJO, através do
Despacho Decisório no 848.620.495 (fls. 7/11), não homologou a compensação
declarada nos PER/DCOMP que relaciona.
O despacho decisório contém a seguinte fundamentação:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado,
constatou-se que não foi apurado saldo negativo, uma vez que, na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) correspondente ao
período de apuração do crédito informado no PER/DCOMP, consta
contribuição social a pagar.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$102.822,52
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.257 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.920026/2008-61

Valor da contribuição social a pagar na DIPJ: R$17.357,72
O interessado, cientificado por AR (em 19/10/2009 – fl. 12) e por edital,
apresentou as manifestações de inconformidade de fls. 100/101 (em 19/11/2009) e
201/203.
Alega, em síntese, que se equivocou no preenchimento da DIPJ, como
demonstra."

Inconformada com a decisão de primeiro grau, a ora Recorrente apresentou o
recurso sob análise repisando que incorreu em mero erro de preenchimento de sua DIPJ, sem
contudo ensejar óbice ao reconhecimento do direito creditório que alega possuir.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Eduardo Morgado Rodrigues, Relator.
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
1
Da nulidade da Decisão de Primeira Instância.

Em breve síntese do já relatado, o presente feito trata de compensação realizada
pela Recorrente de débitos próprios com crédito proveniente de saldo negativo de CSLL por ela
apurado.
A compensação não foi homologada em decorrência da DRF ter encontrado saldo
a pagar de contribuição ao invés de saldo negativo passível de compensação.
Alegou a Recorrente em sua manifestação de inconformidade que tal dissonância
de informações foi fruto de equívoco no preenchimento de sua DIPJ/2002. Conforme explica,
não teriam sido transportados para a Ficha 17 (Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido), Linha 38 (CSLL Mensal Paga por Estimativa), e, consequentemente, computados para
dedução e apuração do saldo negativo, os valores de CSLL pagos por estimativas nos meses de
Setembro/2001 e Novembro/2001, respectivamente os montantes de R$ 52.665,58 e R$
67.514,67, que perfazem o valor total de R$ 120.180,25. Daí teria resultado a informação de
CSLL a pagar no valor de R$ 17.357,72 e não a existência do saldo negativo de R$ 102.822,52,
informado na DCOMP.
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.257 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.920026/2008-61

Para comprovar os fatos narrados a Interessada juntou aos autos:
- as guias DARF (fls. 151 a 152 e 292 e 293) pelas quais foram quitados as
estimativas de Setembro/2001 e Novembro/2001;
- DCTFs do 3o e 4o Trimestre de 2001 (fls. 414 a 417); e
- Livro Diário, Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício
(fls. 418 a 423).
Inobstante ao documento apresentado, entendo que a DRJ de piso não chegou a
analisar adequadamente a documentação e explicações trazidas pela Contribuinte, alegando que
em seu trabalho revisional não caberia a ela analisar a origem de saldo negativo que não foi
previamente analisada pela DRF.
Discordo desta posição, entendo que não só poderia, como deveria ter realizado a
analise de todo material probatório e explicações colacionados aos autos.
O julgamento das DRJs não se resume a dizer se o agente fiscal responsável pelo
despacho decisório cumpriu bem o seu dever com as informações que detinha na ocasião, mas
sim realmente promover uma nova análise da situação fática, devendo dar nova forma ao quanto
decidido caso as apurações com base em novas provas assim indicarem. De outra forma, o
processo administrativo restaria engessado e perderia boa parte de sua efetividade.
Desta forma, entendo que a forma como foi consignado pela decisão de piso
afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como, se nada for feito, negaria o
direito ao duplo grau de jurisdição devido ao Contribuinte.
Portanto, VOTO por ANULAR a decisão de piso e determinar a baixa do feito
para que a DRJ de origem proceda a novo julgamento, desta vez se prestando a efetivamente
analisar as provas trazidas aos autos.

2
Do mérito.
Inobstante ao entendimento deste Relator pela existência de nulidade na decisão
de piso, tal visão não prevaleceu ao julgamento da Turma, tendo a proposta de nulidade da
decisão sido negada.
Desta forma, passamos a análise do mérito.
Como já tratado, a Recorrente fez novo esforço trazendo novos documentos com
o fito de comprovar o seu crédito.
Pois bem, não pode mero equívoco formal no preenchimento de seus documentos
fiscais ter o condão de cancelar direito creditório materialmente existente.
Contudo, é imprescindível que tal circunstância esteja devidamente demonstrada
nos autos.
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.257 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.920026/2008-61

Não só é requisito indispensável de qualquer compensação a demonstração de
certeza e liquidez do crédito, nos termos do art. 170 do CTN, como o art. 373 do CPC impõe
como obrigação da Recorrente a devida comprovação do equívoco cometido.
Conforme mencionado, o ponto central da presente discussão é que a Recorrente
teria se esquecido de consignar em sua DIPJ os valores pagos a título de estimativas de CSLL
nos meses de Setembro e Novembro de 2001, assim, os mesmos não foram computados para a
formação do saldo negativo do ano calendário, originando a discrepância entre o apurado pela
RFB e o pleiteado na PER/DCOMP.
Ocorre que, em que pese a nova tentativa pela Recorrente, os documentos trazidos
não comprovam efetivamente o recolhimento das estimativas citadas, nem que a composição
final do respectivo ano calendário resultaria no saldo negativo pleiteado.
Ainda, pede a Recorrente que o feito seja baixado em diligência em caso de
dúvida, para que fossem produzidas novas provas.
Ora, a conversão do feito em diligência é uma ferramenta de que dispõe a Turma
Julgadora para melhor desenvolvimento das provas constantes nos autos e resolução das dúvidas
que ainda possam ter os julgadores. Contudo, tal instrumento não serve para suprir a inércia da
Contribuinte em cumprir com o seu dever de provar o quanto alegado.
No presente caso, a Recorrente teve a oportunidade de apresentar documentos que
demonstrassem cabalmente seu direito, em duas instâncias, e não o fez efetivamente. Se
houvesse outras medidas que pudesse adotar para demonstrar os fatos narrados, deveria já tê-las
realizado e não esperar que a Turma o faça por meio da diligência.
Assim, entendo que não cabe o pedido proposto. Igualmente, não resta
demonstrado nos autos o crédito pleiteado, razão pela qual deve-se rejeitar a compensação em
tela.
Portanto, diante do exposto, VOTO no sentido de REJEITAR o pedido de
conversão em diligência do feito e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues

Voto Vencedor
Claudio de Andrade Camerano - Redator Designado.
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.257 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.920026/2008-61

De se destacar que o presente voto vencedor refere-se apenas à questão da
preservação da decisão de piso, então suscitada a sua nulidade pelo nobre Relator. Neste item,
por maioria de votos (vencido o Relator), foi afastada a arguição de nulidade da decisão
recorrida.
Em seu voto, assim se posicionou o nobre Relator:
Inobstante ao documento apresentado, entendo que a DRJ de piso não chegou a
analisar adequadamente a documentação e explicações trazidas pela
Contribuinte, alegando que em seu trabalho revisional não caberia a ela
analisar a origem de saldo negativo que não foi previamente analisada pela
DRF.
Discordo desta posição, entendo que não só poderia, como deveria ter
realizado a analise de todo material probatório e explicações colacionados aos
autos.
O julgamento das DRJs não se resume a dizer se o agente fiscal responsável
pelo despacho decisório cumpriu bem o seu dever com as informações que
detinha na ocasião, mas sim realmente promover uma nova análise da situação
fática, devendo dar nova forma ao quanto decidido caso as apurações com base
em novas provas assim indicarem. De outra forma, o processo administrativo
restaria engessado e perderia boa parte de sua efetividade.
Desta forma, entendo que a forma como foi consignado pela decisão de piso
afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como, se nada
for feito, negaria o direito ao duplo grau de jurisdição devido ao Contribuinte.
Portanto, VOTO por ANULAR a decisão de piso e determinar a baixa do feito
para que a DRJ de origem proceda a novo julgamento, desta vez se prestando a
efetivamente analisar as provas trazidas aos autos.
A maioria dos membros desta Turma Ordinária, data vênia, entende de maneira
contrária ao ilustre Relator.
Um breve resumo das peças processuais nos ajuda a ratificar o decidido pela DRJ.
No Despacho Decisório, a DIPJ/2002 transmitida pela Recorrente indicava saldo
de contribuição social a pagar e, portanto, não há como reconhecer no PER/DCOMP o crédito
pleiteado, qual seja, um eventual saldo negativo de CSLL do ano calendário de 2001.
Na Manifestação de Inconformidade, a Recorrente alegou que se trataria de um
erro de preenchimento de sua DIPJ, indicando as linhas que deveriam ser preenchidas de modo a
contornar o erro que então cometera.
Ora, o alegado erro não pode ser ignorado com simples alegações, sem que se
tenha a robusta prova de que não haveria saldo de CSLL a pagar, como originariamente
declarado.
Com tais simples alegações, não poderia realmente a DRJ dar o seu veredicto
acerca da existência de saldo negativo de CSLL, uma vez que não haviam elementos suficientes
à sua análise, assim como, da mesma forma, foi a conclusão do Despacho Decisório.
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.257 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.920026/2008-61

Acertadamente, destacou a DRJ:
O ato de verificação da certeza e liquidez do indébito tributário, relativo ao
saldo negativo, em sede de análise, pela DRF de origem, da declaração de
compensação apresentada pelo sujeito passivo, não está limitado aos valores
das antecipações recolhidas no curso do ano calendário, podendo atingir,
também, a verificação da regularidade da determinação da base de cálculo
apurada pelo contribuinte.
Cabe à DRF de origem a análise do crédito pleiteado e o pronunciamento
inicial a respeito do deferimento, ou não, de pedidos de
restituição/compensação (artigos 57 e 63 da Instrução Normativa RFB
900/2008). A ausência de informação na DIPJ, declaração própria para este
fim, fez com que não houvesse a análise, pela DRF de origem, de eventual
saldo negativo (posto que não restou configurado o direito creditório
pleiteado – saldo negativo).
[Grifos deste Relator]
No Recurso Voluntário, também nada trouxe a Recorrente que pudesse alterar o
quadro até então apresentado: ausência de provas do alegado erro, como, aliás, destacou o
Relator quando de sua apreciação de mérito:
Conforme mencionado, o ponto central da presente discussão é que a
Recorrente teria se esquecido de consignar em sua DIPJ os valores pagos a
título de estimativas de CSLL nos meses de Setembro e Novembro de 2001,
assim, os mesmos não foram computados para a formação do saldo negativo do
ano calendário, originando a discrepância entre o apurado pela RFB e o
pleiteado na PER/DCOMP.
Ocorre que, em que pese a nova tentativa pela Recorrente, os documentos
trazidos não comprovam efetivamente o recolhimento das estimativas citadas,
nem que a composição final do respectivo ano calendário resultaria no saldo
negativo pleiteado.
Ainda, pede a Recorrente que o feito seja baixado em diligência em caso de
dúvida, para que fossem produzidas novas provas.
Ora, a conversão do feito em diligência é uma ferramenta de que dispõe a
Turma Julgadora para melhor desenvolvimento das provas constantes nos
autos e resolução das dúvidas que ainda possam ter os julgadores. Contudo, tal
instrumento não serve para suprir a inércia da Contribuinte em cumprir com o
seu dever de provar o quanto alegado.
No presente caso, a Recorrente teve a oportunidade de apresentar documentos
que demonstrassem cabalmente seu direito, em duas instâncias, e não o fez
efetivamente. Se houvesse outras medidas que pudesse adotar para demonstrar
os fatos narrados, deveria já tê-las realizado e não esperar que a Turma o faça
por meio da diligência.
Assim, entendo que não cabe o pedido proposto. Igualmente, não resta
demonstrado nos autos o crédito pleiteado, razão pela qual deve-se rejeitar a
compensação em tela.
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.257 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.920026/2008-61

Portanto, diante do exposto, VOTO no sentido de REJEITAR o pedido de
conversão em diligência do feito e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO.

Assim, de se acatar o que foi decidido pelo Relator e ratificado por esta Turma
Ordinária, relativamente às questões trazidas no Recurso, com exceção da aventada nulidade da
decisão recorria a cargo do Relator, ora afastada e objeto deste voto vencedor.
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital